Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL EDIFICADO SOBRE LOTE. ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. OBJETO DE PARTILHA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).

2. O CC dispõe que a aquisição de propriedade imóvel pode se dar por acessão, por meio de construção (art. 1.248, V). A acessão ocorre quando uma coisa se incorpora a outra, tornando-se parte dela. Em regra, o dono da coisa principal passa a ser dono da coisa acessória.

3. O art. 1.253 do CC determina que toda construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.

4. O apelante alega que a sentença que determinou a partilha dos bens trata do lote e não do imóvel nele edificado, portanto, o lote deve ser dividido entre as partes, mas a casa edificada não.

5. O imóvel foi indicado pelo juízo como patrimônio do casal constituído na constância do casamento; foi incluído na partilha de bens do casal. A sentença de divórcio é clara ao determinar que o bem compõe o patrimônio do casal.

6. Não há que se falar em partilha apenas do lote, com exclusão do imóvel edificado sobre o terreno. Ademais, entendimento contrário seria ofensa à coisa julgada, diante do trânsito em julgado da decisão de partilha.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.